Tribunal: TCU
Processo: 041.033/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3654/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 041.033/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Marcia Moreira dos Santos (CPF XXX.101.699-XX); Marcia Regina Leonardo (CPF XXX.970.989-XX); Marcio Costa Oliveira (CPF XXX.645.741-XX); Marcio Lied da Silva (CPF XXX.938.170-XX); Marcio Mileski (CPF XXX.868.829-XX); Marcio da Luz Piloni (CPF XXX.091.660-XX); Marcio da Silveira (CPF XXX.695.559-XX); Marcos Albernaz Leonardi (CPF XXX.673.900-XX); Marcos Alexandre Weschenfelder (CPF XXX.154.590-XX) e Marcos Aurelio Weingaertner (CPF XXX.385.379-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.